Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. REVELIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela recorrida, condenando a recorrente a lhe pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que teria sido perseguida, ofendida, difamada e ameaçada pela recorrente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação à recorrente, vez que representada por advogado dativo e diante dos benefícios da gratuidade de justiça que ora lhe defiro. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 73327144.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos efeitos da não apresentação de contestação, mesmo a parte tendo comparecido à audiência de conciliação, se ocorreu cerceamento de defesa, com os efeitos dela decorrentes.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o seu comparecimento pessoal na audiência de conciliação deveria ter afastado os efeitos da revelia. Aduz que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi oportunizada a produção de provas, que não foi demonstrada a ocorrência de ato ilícito e que não há dano moral a ser indenizado. Requer o acolhimento da preliminar ou a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”
7. No caso dos autos, constata-se que a parte recorrente participou da audiência de conciliação, consoante ata de Id n. 73327088. Apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação no prazo concedido. De acordo com o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte autora no prazo assinado pelo magistrado, tornando os fatos incontroversos. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), não sendo o caso dos autos. Sobre o tema cito acórdão 1947763, 0709625-81.2024.8.07.0009, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
8. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, pois passa a valer a presunção de que as afirmações da parte autora são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos indicarem o contrário. Logo, decretada a revelia e não afastada a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, o pedido deve ser acolhido.
9. Tendo em vista que não há elementos nos autos aptos a afastar as alegações da parte autora, a procedência do pedido é medida que se impõe, com a consequente manutenção da sentença de origem.
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a recorrente para fins de apresentação de recurso inominado com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado, e respectiva baixa dos autos.
12. Condeno a recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 20% do valor atribuído à causa. Contudo, resta suspensa a exigibilidade, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.